Tribunal: TJBA
Processo: 8054937-03.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054937-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONTRA PLANO DE SAÚDE ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro e a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, em ação ajuizada por menor representado, visando compelir plano de saúde privado a custear tratamento médico, cuja cobertura foi negada pela operadora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a mera condição de beneficiário menor de idade, em demanda de natureza contratual e consumerista contra plano de saúde privado, atrai a competência da Vara da Infância e Juventude, ou se, ausente situação de risco pessoal ou vulnerabilidade social nos termos do art. 98 do ECA, compete ao juízo cível/consumidor processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148, IV, do ECA, é de natureza material e vinculada à existência de situação de risco ou vulnerabilidade social, conforme hipóteses descritas no art. 98 do mesmo diploma, o que não se verifica no caso concreto. A negativa de cobertura por plano de saúde privado constitui matéria eminentemente contratual e consumerista, não caracterizando, por si só, situação de risco nos termos do ECA. O IAC 10 e o Tema 1.058/STJ tratam de hipóteses específicas de omissão estatal em políticas públicas de educação e saúde, não aplicáveis a relações contratuais privadas. Jurisprudência recente e consolidada do STJ, inclusive posterior ao IAC 10, reafirma que demandas dessa natureza devem tramitar perante varas cíveis ou de relações de consumo. A Resolução nº 11/2019 do TJBA restringe a competência da Vara da Infância e Juventude a casos que envolvam risco pessoal ou social do menor. A atuação do Ministério Público como fiscal da lei assegura a defesa dos interesses do incapaz, sendo desnecessário deslocar a competência apenas em razão da idade da parte. Atribuir à Vara da Infância e Juventude todas as demandas em que figure menor, independentemente de risco, implicaria sobrecarga e desvio de sua finalidade institucional. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro para o processamento e julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; Resolução nº 11/2019 TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/9/2023; STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/8/2022; STJ, REsp 2.013.142/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/6/2023; STJ, AREsp 2.304.096/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/6/2023; STJ, REsp 2.131.623, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/04/2024; STJ, REsp 1.869.345, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8054937-03.2023.8.05.0000, em que figuram suscitante o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO, e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelas razões expostas no voto do Relator designado. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator Designado (Assinado eletronicamente)